Tribunal: TCU
Processo: 001.857/2013-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Manoel Santino Nascimento Júnior contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Manoel Santino Nascimento Júnior ao Acórdão 2889/2024-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração e, no mérito, acolhê-los com efeito infringente para excluir Manoel Santino Nascimento Júnior da relação processual; 9.2. informar o embargante e os demais responsáveis quanto ao teor desta decisão.